Tribunal: TJMT
Processo: 1058057-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058057-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA - CPF: 726.065.098-20 (APELANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), FUNDACAO FRANCO BRASILEIRA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - CNPJ: 00.531.541/0001-46 (APELANTE), IRENE ALVES PEREIRA - CPF: 306.941.599-72 (APELANTE), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT - CNPJ: 04.264.173/0001-78 (APELADO), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), IRENE ALVES PEREIRA - CPF: 306.941.599-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FUNDACAO FRANCO BRASILEIRA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - CNPJ: 00.531.541/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA

APELADO(S):

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

RURAL SENAR/MT

REPRESENTANTE:

IRENE ALVES PEREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

FUNDAÇÃO FRANCO BRASILEIRA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO DO TCU. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo executado contra capítulo de sentença que, ao extinguir a execução de acórdão do TCU por prescrição intercorrente administrativa, afastou a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante requer a fixação dessa

verba, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios na hipótese de extinção de execução fundada em título que se tornou inexigível por prescrição intercorrente consumada na esfera administrativa, antes do ajuizamento da ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme jurisprudência desta Câmara a extinção da execução por prescrição intercorrente, ainda que na fase administrativa, não enseja a condenação do exequente em honorários, por aplicação do princípio da causalidade.

Não se pode atribuir a causalidade ao exequente, se este ajuizou a execução amparado em justificável expectativa de validade presuntiva do título, uma vez que o próprio TCU proferiu a condenação sem apontar a ocorrência da prescrição, e depois de ter sido formalmente instado pelo Ministério Público de Contas, fazendo com que sua atuação se caracterize como diligente e de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A extinção da execução por prescrição intercorrente consumada na esfera administrativa, reconhecida apenas judicialmente, não implica automática condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2. Pelo princípio da causalidade, afasta-se a condenação em honorários quando o exequente age com base em legítima expectativa de validade do título, notadamente ao ser instado a executar por órgão de controle, circunstância que elide a sua responsabilidade pela instauração do processo executivo.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA

APELADO(S):

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

RURAL SENAR/MT

REPRESENTANTE:

IRENE ALVES PEREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

FUNDAÇÃO FRANCO BRASILEIRA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA
contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1058057-87.2020.8.11.0041,ajuizada em face de
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL DE MATO GROSSO - SENAR-AR/MT
, integrada pela decisão de ID. n. 210661674 – proferida em embargos declaratórios – a qual acolheu a
exceção de pré-executividade
suscitada pelo apelante para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa do título que embasa a execução e, por consequência, extinguir o feito executivo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15, afastando a condenação do exequente quanto ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com fundamento no § 5o no art. 921do CPC/15.

Narra o recorrente que a sentença primitiva (ID. n. 349290920) reconheceu a prescrição intercorrente ocorrida ainda na esfera administrativa, perante o TCU, com fundamento no §1o do art. 1o da Lei n. 9.873/1999, por ter o procedimento ficado paralisado por mais de três anos.

Relata que, em razão disso, a execução foi extinta condenando o exequente aos ônus da sucumbência.

Informa que, posteriormente, a “sentença” integrativa (ID. n. 349290929), dos embargos de declaração, incorreu em manifesta contradição ao aplicar ao caso o art. 921, § 5o, do CPC/15, sob a justificativa de que a prescrição ocorreu no curso do processo executivo judicial.

Sustenta que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao confundir dois institutos distintos: a prescrição intercorrente administrativa, consumada antes da constituição do título, e a prescrição intercorrente judicial, que se verifica no curso do processo de execução.

Argumenta que a extinção do processo não decorreu de inércia na fase judicial, mas sim da perda da exigibilidade do título executivo, o qual foi formado após o transcurso da prescrição trienal administrativa.

Afirma que, por essa razão, não há como aplicar o §5o do art. 921 do CPC/15, posto que este isenta o exequente do pagamento de custas e honorários apenas na hipótese de prescrição intercorrente, ocorrida durante o curso da execução judicial por ausência de bens penhoráveis.

Alega que, tendo o apelado dado causa à extinção ao ajuizar execução fundada em título manifestamente inexequível, deve responder pelos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade conforme

precedente do STJ (REsp 2.073.846/RJ), o qual diferencia a prescrição intercorrente, que ocorre no curso processo executivo judicial, da execução ajuizada com base em título já prescrito, estabelecendo que, neste último caso, a responsabilidade do exequente pelo ajuizamento indevido torna cabível sua condenação em honorários advocatícios.

Pontua que o ajuizamento de execução baseada em título inexigível obrigou a parte executada a contratar advogado e se defender judicialmente, o que reforça o cabimento da verba honorária tanto pelo critério da sucumbência quanto pelo da causalidade.

Com tais argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do recurso para restabelecer a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, majorando-os em sede recursal, conforme a norma do §1o do art. 85 do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 349290950, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia recursal se restringe a dirimir se cabível a condenação do exequente/excepto, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do título executivo (art. 23, III, alínea “b”, da Lei n. 8.443/92) – constante do

Acórdão n. 2.198/2015-TCU proferido Prestação de Contas n. 012.611/2006-9)
– ocorrida no curso do citado procedimento administrativo.

Conforme cediço, a orientação do STJ se firmou no sentido de que
“em caso de prescrição intercorrente, não cabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade”
sendo que
“a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição e sua inércia durante o prazo prescricional não alteram a aplicação do princípio da causalidade.”
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.072.952/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.).

Apesar da prescrição intercorrente declarada na sentença apelada ter se operado ainda na fase administrativa, não se afigura razoável atribuir culpa (causalidade) à exequente apelada, vez que a condenação pelo TCU se deu normalmente, sem que a referida Corte de Contas tivesse deliberado sobre o assunto, o que gerou na entidade paraestatal uma justificável compreensão de que o aresto estaria hígido e apto à execução, sendo que essa interpretação somente veio a se consagrar no curso da execução, já no âmbito judicial.

Cumpre registrar, inclusive, que ao que tudo indica, nem mesmo o ora executado, que foi condenado pelo acórdão exequendo suscitou a prescrição intercorrente no âmbito administrativo, posto que o aresto não faz nenhuma alusão a tal instituto, nem mesmo quando relata as teses defensivas invocadas pelos condenados, não se afigurando sensato exigir que o apelado supusesse, ou ao menos devesse intuir a ocorrência prescrição de seu crédito, quando nada até então apontava nesse sentido.

Além disso, no Ofício n. 1787/2019-TCU/PROC-MEVM (ID. n. 349290436 - Pág. 1) enviado pelo Ministério Público do TCU ao Superintendente do SENAR/MT, o
Parquet
, (i) além de comunicar o transcurso de todos os prazos recursais no âmbito administrativo contra o mencionado acórdão, (ii) envia cópia não apenas do aresto, mas também de todos os demais documentos suficientes para subsidiar a execução judicial, tais como pesquisa de bens, notificações administrativas, endereços, números de documentos, demonstrativo do valor do débito administrativo atualizado,

(iii) solicita que o ajuizamento do feito executivo fosse comunicado ao SCBEX da SEPROC daquela Corte.

Tais circunstâncias impingiram na entidade paraestatal a justa expectativa quanto à legitimidade da constituição do crédito emanado da condenação administrativa em debate.

Nesse panorama, portanto, a causa primária da instauração do processo não foi uma conduta desidiosa do exequente, mas sim sua diligente atuação em resposta a uma provocação oficial que lhe assegurava a liquidez, certeza e exigibilidade do título. Penalizar o apelado com o pagamento de honorários seria o mesmo que puni-lo por agir em conformidade com a boa-fé e em cumprimento a um dever que lhe foi imposto.

Importante ainda não perder de vista que o precedente do E. STJ, invocado pelo apelante

(REsp n. 2.073.846/RJ), além de meramente persuasivo – porquanto não se amolda a nenhuma das hipóteses dos incisos do art. 927 do CPC/15, de observância compulsória – não guarda nenhuma pertinência com o caso dos autos, haja vista que o mencionado julgado versa sobre execução de contrato de mútuo bancário com cláusula de alienação hipotecária, cujo exame acerca da prescrição se revela de muito mais fácil constatação do que o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, cuja constatação é muito mais complexa, demandando inclusive minuciosa análise dos marcos interruptivos.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

Inaplicável ao caso a norma do §11 do art. 85 do CPC/15, haja vista que não houve condenação de nenhuma das partes ao pagamento de honorários.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026